Tribunal: TJES
Processo: 5011949-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011949-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDIO PATRICK LUIZ DE OLIVEIRA

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO
.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão combatida, está devidamente fundamentada, uma vez que o Magistrado apontou, que a prisão do paciente,é necessária para a garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, motivos que encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP.

2. Também está justificada a manutenção da prisão cautelar, para cessar a atuação da associação criminosa. Precedente do STJ.

3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5011949-97.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIO PATRICK LUIZ DE OLIVEIRA
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE SERRA
Advogado do(a) PACIENTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933 (AC)

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLÁUDIO PATRICK LUIZ DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 9513105), nos autos do processo em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
associação para o tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de criança ou adolescente
, e
colaboração como informante, com grupo, organização ou associação
(art. 35 c/c art. 40, inciso VI, e art. 37, todos da Lei nº 11.343/06).

Sustenta a defesa, que

inexist
e
fundamento legal
para manutenção da prisão segregação cautelar do paciente, pois
ausentes seus requisitos
.

Pede, assim, a concessão liminar da ordem, sendo possível a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão
. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela (Id. 9513104).

Em relação aos fatos, extrai-se da denúncia que na madrugada do dia 18/04/2023, policiais militares, de posse de informações recebidas por denúncia anônima, realizaram patrulha a pé e lograram êxito em flagrar, na Rua Iúna, Planalto Serrano, Serra/ES, os réus, MARLON RODRIGUES SILVA, o ora requerente CLÁUDIO PATRICK LUIZ DE OLIVEIRA e CAUAN CARLOS DE JESUS, na companhia do menor L.P.S., trazendo consigo, com a finalidade de traficância,
22 (vinte e duas) pedras de crack e 56 (cinquenta e seis) buchas de maconha, além de uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .9mm, com número de série raspado, 51 (cinquenta e uma) munições de mesmo calibre, 02(dois) rádios comunicadores, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) em espécie
.

Feitas essas consi
derações, quanto à alegação da defesa de que a decisão combatida (Id. 9513105) não tem fundamentação legal, entendo que não deve prosperar, uma vez que o Magistrado explicitou que a prisão do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, motivos que encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP.

No mesmo sentido, vejo que a segregação cautelar deve ser mantida diante da gravidade em concreto da conduta praticada pelo paciente, e por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade.

Outrossim, também entendo como justificada a medida de constrição da liberdade, por ora, para cessar a atuação da associação criminosa, lembrando que o ora paciente e o corréu MARLON, portavam os radiocomunicadores e estavam posicionados um pouco afastados dos demais, com o intuito de alertá-los quanto à chegada da polícia, conforme relato constante na peça acusatória.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 4.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, pois há fortes indícios de que a paciente, com outros, integrariam, em tese, grande organização criminosa estruturada, destinada à prática de tráfico de drogas.
5. São suficientes os indícios de autoria, e os fundamentos apresentados são idôneos para justificar, ao menos nesse momento processual, a necessidade da custódia cautelar como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa
.(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 889.813/MT,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 27/2/2024
, DJe de 1/3/2024.

Em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares
, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, a revelar que a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 822.203/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

Por fim, em consulta ao sistema PJe 1º Grau
, verifico que foi expedida intimação eletrônica para apresentação das alegações finais pelo Ministério Público, a revelar que não há excesso de prazo a ser sanado por esta via (Id. 53080127, do processo referência).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 9823706),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para DENEGAR A ORDEM.